Tribunal: TJSP
Processo: 2256466-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão suficientemente fundamentada.
Paciente incurso, em tese, em crime imbuído de gravidade em concreto, praticado com violência e grave ameaça contra a pessoa.
Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão suficientemente fundamentada.
Paciente incurso, em tese, em crime imbuído de gravidade em concreto, praticado com violência e grave ameaça contra a pessoa.
Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2256466-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que são impetrantes
VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES e ANA BEATRIZ DE CASTRO LAUDINO
e Paciente FELIPE MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ELY AMIOKA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2256466-98.2020.8.26.0000 - Osvaldo Cruz - VOTO No 2/11
Voto no 12.063
Habeas Corpus no 2256466-98.2020.8.26.0000
Comarca: Osvaldo Cruz 1a Vara Judicial
Impetrante: Victor Hugo Anuvale Rodrigues (OAB/SP no 331.639)
Ana Beatriz de Castro Laudino (OAB/SP no 447.792)
Paciente: Felipe Miguel Ferreira dos Santos
Habeas Corpus
Roubo
Pretensão de revogação da prisão
preventiva Impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia
cautelar R. Decisão suficientemente fundamentada.
Paciente incurso, em tese, em crime imbuído de gravidade em
concreto, praticado com violência e grave ameaça contra a pessoa.
Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por
insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos
tratados nos autos principais.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência

Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem
pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos
casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da
aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência,
inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos
principais.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado, sob a alegação de que
o Paciente, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime previsto
no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c.c. artigo 61, inciso I, “h”, ambos do
Código Penal, sofre constrangimento ilegal. Descreve-se, em apertada síntese, que
segundo consta, no dia 23/08/2019, dois indivíduos adentraram no estabelecimento
comercial de propriedade da vítima e o assaltaram, a polícia foi chamada, mas não
obtiveram êxito em prendê-los, razão pela qual, naquela época, o Ministério Público
requereu o arquivamento. Relata-se que em 18/10/2019, o Paciente, juntamente com Caio
Vinício de Lira Nogueira, foi autuado em flagrante delito pela prática de roubo, ocasião em
que acabou reconhecido pela vítima do assalto anterior, de forma precária, em ofensa aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2256466-98.2020.8.26.0000 - Osvaldo Cruz - VOTO No 3/11
requisitos básicos exigidos pelo artigo 226 do Código de Processo Penal, “motivando o
desarquivamento do feito”. Menciona-se que a MM. Juíza a quo decretou a prisão
preventiva em 15/10/2020, ou seja, 01 ano após o reconhecimento do Paciente, por r.
decisão carente de fundamentação idônea, pois baseada na gravidade abstrata do delito,
ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Aduz-se que o
Paciente possui predicados pessoais favoráveis, eis que é primário, de bons antecedentes,
não foi autuado em flagrante e não apresenta envolvimento em organização criminosa.
Defende-se que a segregação cautelar está em desacordo com o disposto no artigo 313, §
2o, do Código Processual Penal, no sentido de que “não será admitida a decretação da
prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como
decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de
denúncia”. Relata-se que a prisão preventiva é medida extrema e deve ser a ultima ratio,
que somente será decretada quando todas as demais medidas cautelares se revelarem
inadequadas e insuficientes para o caso concreto.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja revogada
a prisão preventiva do Paciente, com determinação de expedição de alvará de soltura em
seu favor. Alternativamente, pleiteia a revogação da prisão, mediante a aplicação de
medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (fls.
01/12 e 187/189).
A liminar foi indeferida às fls. 76/78 e as informações foram
prestadas pela MMa. Juíza a quo (fls. 190/191).
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 196/200).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2256466-98.2020.8.26.0000 - Osvaldo Cruz - VOTO No 4/11
Inicialmente, registre-se não caber, nos estreitos limites desse
writ, a análise do mérito da acusação feita ao Paciente, seja quanto à dosimetria das penas
em caso de eventual condenação, seja quanto a eventual regime de cumprimento de pena
que poderá ser imposto, ou quaisquer outras matérias referentes ao mérito, que se reservam
para a devida apreciação do Juízo competente para o julgamento da ação ou para análise de
eventual recurso de apelação.
Nos termos do posicionamento jurisprudencial dominante,
“não constitui o Habeas Corpus medida apropriada para apreciar aspectos que envolvam
o exame acurado do elenco probatório” (STJ, 6a T., RHC n. 729/SP, Rel. Min. Willian
Patterson, j. 21.08.1990, DJU 03.09.1990).
Narra a exordial acusatória que imputou o Paciente a prática
do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c.c. artigo 61, inciso I,
“h”, ambos do Código Penal:
“Consta
dos
autos
do
incluso
procedimento
investigatório que, no dia 23 de agosto de 2019, por volta de 22h00min, na
Rua Ricardo Ponciano, no 56, nesta cidade e Comarca de Osvaldo Cruz-SP,
CAIO VINICIO DE LIRA NOGUEIRA e FELIPE MIGUEL FERREIRA DOS
SANTOS, respectivamente qualificados a fls. 126 e 134, com unidade de
desígnios, em concurso, com emprego de arma de fogo, mediante violência
exercida contra a Luiz Machado da Silva, pessoa idosa, subtraiu, para si,
coisa alheia móvel de referida vítima, consistente em 01 pulseira de ouro,
avaliada indiretamente em R$700,00 (cf. auto de avaliação indireta de fls. 09).
Apurou-se que, no dia e hora dos fatos, os
denunciados, em concurso, deliberaram praticar crime de roubo. Assim,
dirigiram-se até a padaria da vítima, localizado no endereço mencionado.
Portando uma arma de fogo, invadiram referido estabelecimento empresarial,
onde se encontrava o ofendido, e anunciaram o assalto. A vítima ofereceu
resistência, entrando em luta corporal contra os denunciados, mas sem êxito,
pois, após desferir várias coronhadas com o revólver contra a cabeça do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2256466-98.2020.8.26.0000 - Osvaldo Cruz - VOTO No 5/11
ofendido, os meliantes tomaram-lhe a sua pulseira de ouro, e se evadiram do
local a bordo de uma motocicleta, consumando o delito.
Em razão das coronhadas, a vítima sofreu lesões na
cabeça, tendo de ser encaminhada à Santa Casa local para atendimento
médico.
Conquanto o empenho empreendido nas diligências, na
ocasião, não foi possível desvendar a autoria delitiva, até que, no dia 18 de
outubro de 2019, foram autuados em flagrante delito pela prática de roubo as
pessoas de Caio Vinício de Lira Nogueira e Felipe Miguel Ferreira dos
Santos, os denunciados, com 'modus operandi' muito assemelhado ao crime
praticado contra Luiz Machado da Silva.
Então, foi providenciado o reconhecimento pessoal dos
denunciados, tendo a ofendido reconhecido Caio Vinício de Lira Nogueira e
Felipe Miguel Ferreira dos Santos como sendo os autores do roubo do qual foi
vítima (fls. 34 e 35).
Isto posto, denuncio CAIO VINICIO DE LIRA
NOGUEIRA e FELIPE MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS como incursos no
artigo 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, c.c. art. 61, I, “h”, ambos do Código Penal, e
requeiro que RA. esta, se instaure o competente processo penal, citando-se-os,
interrogando-se-os, ouvindo-se o rol abaixo e seguindo o Feito, na forma do
artigo 396 e segs., do Código de Processo Penal, até final condenação” (fls.
152/154 dos autos originários).
A denúncia foi recebida em 14/10/2020, ocasião em que a
MMa. Juíza de origem, acolhendo a representação da d. Autoridade policial, decretou a
prisão preventiva do Paciente (fls. 157/161, do processo principal).
É o que consta dos autos.
Diferentemente do que foi narrado na inicial, a segregação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2256466-98.2020.8.26.0000 - Osvaldo Cruz - VOTO No 6/11
excepcional do Paciente se encontra adequadamente justificada, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa à sua liberdade
individual.
Com efeito, a r. decisão que decretou a prisão preventiva
encontra-se suficientemente fundamentada, conforme consta:
“De fato, no caso em tela vislumbram-se presentes os
requisitos da prisão preventiva, não sendo suficientes ou
adequadas as medidas cautelares diversas da prisão.
Observe-se. Trata-se de imputação de crime grave, roubo
qualificado, cuja pena privativa de liberdade máxima é
superior a quatro anos de reclusão, o que permite em
abstrato a decretação de sua segregação. Há prova da
materialidade e indícios de autoria, tanto que o Ministério
Público ofereceu denúncia, a qual foi recebida por este juízo,
justamente por se visualizar fortes elementos indicativos da
existência do delito, bem como da sua autoria, acima
aludidos pontualmente. No mais, há perigo à ordem pública
local. Efetivamente, em liberdade, há probabilidade de que
os acusados tornem a delinquir, e isto extraído de fato
concreto, conforme segue: O crime perpetrado nestes autos
já se encontravam com investigação encerrada e com
promoção de arquivamento acolhida pelo Juízo, pela
ausência de elementos para elucidação do crime. Ocorre que
os increpados Caio Vinicio de Lira Nogueira e Felipe
Miguel Ferreira dos Santos foram presos em flagrante
delito, e isto em 18 de outubro de 2.019, pela prática de
crime idêntico aos destes autos (roubo a mão armada),
objeto dos autos no 1500264-49.2019.8.26.0592, com
instrução
encerrada,
com
prolatação
de
sentença
condenatória, e no momento na Egrégia Superior Instância
para conhecimento e julgamento de recurso de apelação
interposto pelas partes. Em sequência, dada circunstâncias
do crime sendo muito parecidas com cometidas pelos autores
do crime objeto dos presentes autos, foram eles submetidos a
reconhecimento pessoal pela vitima Luiz Machado da Silva,
que acabou por reconhecer os denunciados CAIO VINICIO
DE LIRA NOGUEIRA e FELIPE MIGUEL FERREIRA DOS
SANTOS sem sombra de dúvida como sendo os indivíduos
que teriam comparecido em sua residência para participar
do crime de roubo, individualizando a conduta de cada um
deles, ou seja, o increpado CAIO teria participado da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2256466-98.2020.8.26.0000 - Osvaldo Cruz - VOTO No 7/11
agressão, mas não estava portando nenhuma arma de fogo, e
teria saído correndo em direção à motocicleta que estava
estacionada nas imediações do local dos fatos par aguardar
seu comparsa para fuga do local, ao passo que FELIPE
estava portando uma arma de fogo tipo revolver e que teria
sido utilizada para lhe agredir após entrar em luta corporal
com o mesmo (fls. 34 e 35) INICIO DE LIRA NOGUEIRA e
FELIPE MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS como incursos
no artigo 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, c.c. art. 61, I, “h”, ambos
do Código Penal, inclusive com oferecimento da denúncia
pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo nesta data
(CPP., artigo 41). O boletim de ocorrência de fls. 04/06,
narra que: "... Presentes nesta Unidade Policial os Policiais
Militares Cleberson e Rossi, noticiando que foram acionados
a comparecer na Rua Ricardo Ponciano, no 56, Vila Isabel,
nesta cidade, onde funciona um estabelecimento comercial
denominado Padaria Nossa Senhora Aparecida. . Segundo
os policiais, foram informados pela vítima Luiz Machado da
Silva, que por volta das 22:00 horas, dois indivíduos com
capacetes na cabeça, sendo pardos, magros, altos, ambos
estavam trajando bermudas e blusa na cor preta, adentram
no interior da padaria, sendo que um dos indivíduos estava
de posse de uma arma de fogo, tipo revolver, na cor escura,
gritando que era um assalto, apontando em direção da
vítima. No entanto, a vítima Luiz Machado da Silva partiu
para cima dos indivíduos, entrando em luta corporal com
eles, mas o indivíduo que estava com a arma de fogo em
punho, lhe deu varias coronhadas na cabeça, causando
vários corte na parte de trás. . Ocorre que os indivíduos
arrancaram uma pulseira (grossa) de ouro do braço da
vítima e saíram correndo em direção a uma motocicleta na
cor preta, sem mais detalhes, evadindo-se do local. . Vítima
foi socorrida pelo Resgate do Corpo do Bombeiros ao
Pronto Socorro da Santa Casa local, sendo medicado e
permaneceu em observação. . Os policiais realizaram
diligências na imediações, no entanto, não localizaram os
Autores..." Os increpados foram qualificados e interrogados
pela I. Autoridade Policial, oportunidade em que negaram a
prática do delito (fls. 118/141). Nessa esteira, considerando-
se a forma como praticado o crime mediante o emprego de
arma de fogo com constrangimento das vítimas e ameaças de
morte, crime este capaz de repercutir gravemente sobre a
sensação local de segurança, notadamente por se tratar de
município de diminutas proporções, que vem padecendo de
grave sensação de insegurança, com aumento significativo
de crimes dessa natureza. Não se questiona que as
particularidades de se tratar de um pequeno município e a
percepção da repercussão social, que podem ser auridas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2256466-98.2020.8.26.0000 - Osvaldo Cruz - VOTO No 8/11
pelo magistrado em quotidiano e no contato com os cidadãos
(aliás, sendo esta uma das razões pelas quais se impõe ao
magistrado o domicílio na comarca em que atua) podem
justificar a segregação cautelar do Réu (STF, RT 124/1033).
Além disso, a propensão à violência dos réus pode, nessa
sede de cognição superficial, ser extraída do comportamento
externado na ocasião dos fatos e, no caso concreto, do fato
de haverem agredido a vítima Luiz Machado da Silva,
conforme relato na seara policial: "... É proprietário da
Padaria Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade há
aproximadamente trinta anos e trabalha somente o
declarante e sua esposa ALAÌDE, ora testemunhas dos fatos.
Sobre os fatos assevera que por volta das 22:00 horas, do
dia 23.08.19, estava em seu estabelecimento, localizada no
endereço supra, quando dois indivíduos com capacetes na
cabeça, sendo pardos, magros, altos, ambos estavam
trajando bermudas e blusa na cor preta, adentram ao
interior do comércio, sendo que um dos indivíduos estava de
posse de uma arma de fogo, tipo revolver, na cor escura,
anunciando um assalto. Que foi apontada a arma em direção
ao declarante. Este por sua vez partiu para cima dos
indivíduos, entrando em luta corporal com eles, mas o
indivíduo que estava com a arma de fogo em punho, lhe deu
varias coronhadas na cabeça, causando lhe ferimentos.
Ocorre que os indivíduos arrancaram uma pulseira (grossa)
de ouro do braço do declarante e saíram correndo em
direção a uma motocicleta na cor vermelha, sem mais
detalhes de número de placas, evadindo-se do local. O
declarante foi socorrida pelo Resgate do Corpo do
Bombeiros ao Pronto Socorro da Santa Casa local, sendo
medicado e permaneceu em observação (26 pontos, sendo
internado por dois dias). Os policiais militares realizaram
diligências na imediações, no entanto, não localizaram os
autores. O declarante deseja consignar que tudo ocorreu
muito rápido, apesar de ter reagido, não se lembra dos
detalhes desses autores que efetuaram o roubo em seu
estabelecimento comercial, não podendo reconhecê-los caso
sejam capturados por eles terem entrado de capacete Não se
lembra de detalhes como tatuagens e cicatrizes. Que a
esposa ALAÍDE percebendo essa movimentação, correu para
os fundos e foi pedir ajuda na rua, não presenciando os fatos
em si. Não realizou o exame de corpo de delito em
Adamantina/SP e não fará, pois a padaria de sua
propriedade não possui funcionários e é o declarante e sua
esposa que comandam..." (fls. 13/14). Coroando esta análise,
tem-se o fato dos réus ter sido reconhecido pela vítima
justamente porque continuaram a empreitada criminosa e
acabaram presos em outra ocorrência. Este elemento, traduz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2256466-98.2020.8.26.0000 - Osvaldo Cruz - VOTO No 9/11
sério risco de reiteração criminosa. Assim, sem prejuízo da
natural reapreciação da questão ao longo da instrução do
feito, com a produção de provas sob a égide do
contraditório, tenho que nessa fase inicial sobejam elementos
a indicar a necessidade de segregação dos réus, sendo
incabível a aplicação de outras medidas cautelares diversas
da prisão. A segregação dos réus se faz necessária também
para garantir que as vítimas não se sintam constrangidas ou
ameaçadas no momento de ratificar ou não sua versão dos
fatos. De outra senda, os increpados são pessoas jovens e
não figuram no grupo de risco a Covid-19. Observando-se
mais, que os referidos já encontram-se presos por força de
condenação em primeiro grau, com prisão preventiva
decretada, aguardam julgamento em Segunda Instância
(1500264-49.2019.8.26.0592). Em razão do exposto, para
garantia da ordem pública e conveniência da instrução
processual, decreto a prisão preventiva dos denunciados
CAIO VINICIO DE LIRA NOGUEIRA e FELIPE
MIGUEL
FERREIRA
DOS
SANTOS,
ambos com
qualificação nos autos, e assim o fazendo com fulcro nos
artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal. Expeçam-
se os respectivos mandados de prisão”.
Desse modo, havendo provas da materialidade e indícios
suficientes de autoria, o MM. Juízo a quo considerou a gravidade concreta do delito, e,
visando principalmente à garantia da ordem pública, bem como a futura aplicação da lei
penal, decretou a prisão preventiva fundamentadamente.
Destaco o ensinamento de Renato Marcão1:
“Conforme se tem decidido, “a garantia da ordem pública
visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim
resguardando a sociedade de maiores danos” (STF, HC
84.658/PE, 2a T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 15-2-2005,
DJ de 3-6-2005, p. 48), além de se caracterizar pelo perigo
que o agente representa para a sociedade. “A garantia da
ordem pública é representada pelo imperativo de se impedir a
reiteração das práticas criminosas (...) A garantia da ordem
pública se revela, ainda, na necessidade de se assegurar a
credibilidade das instituições públicas quanto à visibilidade e
transparência de políticas públicas de persecução criminal”
(STF, HC 89.143/PR, 2a T., rela. Mina. Ellen Gracie, j.
10-6-2008, DJe 117, de 27-6-2008, RTJ 205/1.248).
1 Marcão, Renato. Código de Processo Penal comentado / Renato Marcão. São Paulo: Saraiva, 2006. Págs. 782 e 785.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2256466-98.2020.8.26.0000 - Osvaldo Cruz - VOTO No 10/11
A fundamentação da prisão preventiva consistente na
garantia da ordem pública deve lastrear-se na intranquilidade
social causada pelo crime, a ponto de colocar em risco as
instituições democráticas. (...)
A conveniência da instrução criminal constitui a terceira
circunstância autorizadora, na ordem de disposição do art.
312 do CPP.
Por aqui, a prisão do investigado ou acusado tem por objetivo
colocar a salvo de suas influências deletérias a prova que
deverá ser colhida na instrução do feito e avaliada quando do
julgamento do processo. Visa à preservação da verdade real,
ameaçada por comportamento do agente contrário a esse
objetivo. (...)”.
Assim sendo, inexiste qualquer desproporcionalidade na
decretação da custódia cautelar, ainda mais no caso dos autos, em que é imputada ao
Paciente (frise-se, já condenado em 1o grau por processo envolvendo fatos semelhantes ao
aqui tratado), que segundo consta preliminarmente dos autos principais, foi perpetrado com
extrema violência à vítima, que precisou ser socorrida à Santa Casa local.
Tampouco há afronta ao princípio da presunção de inocência,
pois a Carta Magna não veda, com referido princípio, a decretação da prisão preventiva,
desde que preenchidos os requisitos legais. O Estado detém os meios processuais para
garantir a ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão,
exatamente como na hipótese em apreço.
Nesse diapasão, entendeu o C. STJ:
“A presunção de inocência, princípio constitucional (artigo
5o, LVII), significa que a sanção penal somente pode ser
executada após o trânsito em julgado da sentença
condenatória. Não se confunde com a prisão cautelar, que
antecede àquela. Assim, se explica por sua natureza
processual. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371)”
“A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é
princípio cardeal no processo penal em um Estado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2256466-98.2020.8.26.0000 - Osvaldo Cruz - VOTO No 11/11
Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento
histórico, sendo considerada uma conquista da humanidade.
Não impede, porém em absoluto, a imposição de restrições
ao direito do acusado antes do final processo, exigindo
apenas que essas sejam necessárias e que não sejam
prodigalizadas. Não constitui um véu inibidor da apreensão
da realidade pelo juiz, ou mais especificamente do
conhecimento dos fatos do processo e da valoração das
provas, ainda que em cognição sumária e provisória (STF,
HC 101.979/SP, rel. Min. Rosa Weber, DJe 27-6-2012)”
(STJ, HC 288.716/SP, 5a T., rel. Min. Nilton Trisotto, j.
25-11-2014, DJe de 1o-12-2014).
As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se
aplicam neste caso, uma vez que não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais às
circunstâncias que envolvem o fato.
Referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes
os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Por fim, eventuais predicados pessoais do Paciente são
circunstâncias que, por si só, não inviabilizam a medida constritiva, sobretudo quando
presentes os requisitos para segregação cautelar do acusado, como ocorre neste caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é a medida excepcional,
todavia, cabível no caso concreto.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora